Tribunal: TJSP
Processo: 3003119-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDORES PÚBLICOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO – Conversão dos vencimentos para URV – Lei Federal no 8.880/94 – Reestruturação da carreira - Limites do título executivo – Impossibilidade de análise da questão em sede de cumprimento de sentença - Coisa julgada – Decisão mantida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003119-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, são agravados TANIA DUARTE FERREIRO, DEISI SANCHES, MARIA
INÊS CARREIRA SANTOS, GILBERTO CARDOSO COELHO, EDNA HARUMI
ENDO, MARCO ANTONIO DE MENEZES, ELISABETE ALCASSA MORAES, YARA
MARIA MARGUTI CIDADE, CLELIA REGINA DE OLIVEIRA MARGUTI e SUELI
SANCHES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003119-20.2020.8.26.0000 -Voto no 11.197 - LA
2
Agravo de Instrumento no 3003119-20.2020.8.26.0000
Agravante: Fazenda do Estado de São Paulo
Agravado: Tania Duarte Ferreiro e Outros
Comarca: São Paulo 11a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Luiza Barros Rozas
Voto no 11.197
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA SERVIDORES PÚBLICOS DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conversão dos
vencimentos para URV Lei Federal no 8.880/94 Reestruturação
da carreira - Limites do título executivo Impossibilidade de
análise da questão em sede de cumprimento de sentença - Coisa
julgada Decisão mantida.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto contra a r. decisão de fls. 369/371 dos autos
principais, proferida em fase de cumprimento de sentença, nos autos da
ação promovida por TANIA DUARTE FERREIRO e OUTROS em face da
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, que rejeitou a impugnação
ao cumprimento de sentença e deu por correto os cálculos apresentados
pelos exequentes.
Sustenta a FESP, em síntese, a inexigibilidade do título
executivo judicial, uma vez que contraria a decisão do C. STF no RE
561.838/RN, bem como a nulidade da execução fundada em título ilíquido e
o risco de lesão grave e de difícil reparação aos cofres públicos. Caso assim
não se entenda, requer que seja declarada a liquidação zero, com a
consequente extinção da execução.
Indeferido o efeito suspensivo.
Dispensada a contraminuta da agravada.
É uma síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003119-20.2020.8.26.0000 -Voto no 11.197 - LA
3
A irresignação não prospera.
Trata-se, na origem, de ação ajuizada por servidores públicos
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, objetivando o recálculo de
seus vencimentos, convertendo-os de Cruzeiros Reais para URV - Unidade
Real de Valor, na forma estabelecida pelo art. 22 da Lei Federal no 8.880/94,
com apuração das diferenças, acrescidas de juros e correção monetária.
Compulsando os autos de origem, verifica-se que a sentença
julgou procedente o pedido (fls. 49/52). Apelou a FESP em busca da inversão
do julgado e o acórdão deu provimento ao recurso, por reconhecer a
prescrição do fundo de direito (fls. 53/60). Em face da decisão colegiada, os
autores interpuseram recursos especial e extraordinário e foi sobrestado o
feito em razão do reconhecimento de repercussão geral em relação à
matéria discutida. Retornando o os autos para a adequação ou manutenção
do acórdão prolatado, esta C. Câmara adequou sua decisão ao entendimento
do C. STJ no julgamento do recurso especial no 1.101.726/SP e do C. STF no
julgamento do recurso extraordinário no 561.836/RN (fls. 61/75).
Certidão de trânsito em julgado a fls. 76, datada de 29 de
outubro de 2018.
Iniciado o cumprimento de sentença em 31.01.19,
apresentou a FESP impugnação, que foi indeferida, acolhendo os cálculos
apresentados pelos agravados.
Em verdade, a FESP tenta, indiretamente, reabrir a discussão
sobre matéria já acobertada pelo manto da coisa julgada, impassível de
modificação, nos termos dos art. 502, 507 e 508 do CPC, in verbis:
“Art. 502 Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna
imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”
“Art. 507 - É vedado à parte discutir no curso do processo as questões
já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
“Art. 508 - Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão
deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte
poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003119-20.2020.8.26.0000 -Voto no 11.197 - LA
4
Dessa forma, em prestígio à segurança jurídica, apenas por
meio do instrumento adequado (ação rescisória, observado o seu cabimento
e o prazo respectivo) seria possível a desconstituição de decisão judicial
transitada em julgado.
Admite-se a invocação de causa modificativa ou extintiva da
obrigação como matéria de defesa em sede de impugnação, aquela que se
perfaz após a formação do título executivo judicial (superveniente à
sentença), não podendo dizer respeito a questões anteriores que não foram
alegadas pela parte no momento oportuno (fase de conhecimento).
No caso sub judice, a FESP requer a aplicação do quanto
decidido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE no
561.836), alegando a reestruturação da carreira dos autores pela Lei
Complementar Estadual no 1.111/10, que entrou em vigor bem antes da
formação da coisa julgada no processo, ocorrida no ano de 2018.
É certo que incumbia à requerida/executada alegar, no
momento oportuno, toda a matéria de defesa considerada apta a rechaçar a
pretensão inicial (art. 336 do CPC), de modo que é descabido o
enfrentamento da matéria relativa à reestruturação da carreira ocorrida em
momento anterior à formação do título executivo judicial, em prestígio à
eficácia preclusiva da coisa julgada.
Em outras palavras, eventual limitação da obrigação de fazer
decorrente de reestruturação da carreira feita por leis estaduais posteriores
à conversão da URV em Real deveria ter sido objeto de discussão no
decorrer do processo de conhecimento e não em sede de impugnação ao
cumprimento da sentença.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o
entendimento no sentido de que "a ausência de manifestação da parte
interessada durante o processo de conhecimento, a despeito de as normas
responsáveis pela suposta reestruturação terem sido editadas em momento
anterior à prolação da sentença, impede a limitação temporal do reajuste,
sob pena de ofensa à coisa julgada” (AgRg no REsp 1158697/RS, Rel.
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 03.09.2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003119-20.2020.8.26.0000 -Voto no 11.197 - LA
5
A propósito:
“ADMINISTRATIVO.
DIFERENÇAS
SALARIAIS.
CONVERSÃO
URV.
LIMITAÇÃO TEMPORAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. OFENSA À COISA
JULGADA. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: 'Desse modo,
verifica-se que os embargos somente poderão versar sobre causas
modificativas, impeditivas e extintivas da obrigação, desde que
supervenientes à sentença, em respeito à eficácia preclusiva da coisa
julgada, o que não se configura nos presentes autos, haja vista ser
notório que as leis (Lei Estadual n° 6.528/1994 e Leis no 7.360/2000 e
8.269/2004), nas quais o apelante ampara suas alegações, entraram
em vigor antes da prolação da sentença. Assim, o apelante pretende
rediscutir a sentença que já foi transitada em julgado, inclusive
confirmada por este Egrégio Tribunal de Justiça em sede de recurso de
apelação com remessa necessária, deixando nítido que a matéria já se
encontra preclusa, afastando, portanto, a tese alegada, posto que uma
vez discutida a questão, não é admitido ao executado suscitá-la
novamente.' (fls. 200-201, e-STJ) 2. O Superior Tribunal de Justiça tem
o entendimento de que 'a ausência de manifestação da parte
interessada durante o processo de conhecimento, a despeito de as
normas responsáveis pela suposta reestruturação terem sido editadas
em momento anterior à prolação da sentença, impede a limitação
temporal do reajuste, sob pena de ofensa à coisa julgada.' (AgRg no
REsp 1158697/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
3.9.2015). Nesse sentido: EDcl no AgRg no REsp 1.554.503/SC, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16.5.2016; AgRg no
AREsp 389.394/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 18.11.2015. 3. Recurso Especial não provido.”
(REsp 1.740.202/MT, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, j.
21.06.2018, DJe 22.11.2018).
Assim já decidiu, também, este Tribunal:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Policiais militares. Conversão de
vencimentos em URV. Impugnação rejeitada. Supremo Tribunal
Federal, Tema 05 de Repercussão Geral. Reestruturação da carreira
invocada somente na fase de execução. Coisa julgada. Causa
modificativa ou extintiva da obrigação que deve ser superveniente ao
trânsito em julgado. Código de Processo Civil atual, artigos 508 e 535,
VI. Reestruturação da carreira e julgamento do Tema 05 de
Repercussão Geral, RE 561.836/RN, pelo Supremo Tribunal Federal,
anteriores ao trânsito em julgado, verificado em 06 de fevereiro de
2018. Recurso não provido.” (AI no 3000368-94.2019.8.26.0000,
Relator: Edson Ferreira, j. 03.04.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003119-20.2020.8.26.0000 -Voto no 11.197 - LA
6
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. URV.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Autores que ingressaram no quadro da
Administração após o fato gerador. Exclusão da obrigação de fazer
quanto a eles que se afasta. Precedente do STJ. Coisa julgada que deve
ser obedecida, ademais. Título executivo judicial exigido. RE no
561.836/RN. Momento processual em que não há como saber se a
liquidação será zero. Necessidade de recálculo e apresentação de
planilhas com valores observando-se o Tema no 05 do STF e as Leis
Complementares Estaduais no 823/96, no 830/97 e no 1.065/08 para
apuração do an debeatur. Decisão reformada. Recurso conhecido e
provido, com observação.” (AI no 2006700-94.2019.8.26.0000,
Relatora: Vera Angrisani, 2a Câmara de Direito Público, j. 08.04.2019);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Condenação da Fazenda do Estado ao
pagamento de perdas salarias aos servidores autores decorrentes da
conversão da moeda em unidade real de valor (URV). Trânsito em
julgado verificado. Coisa julgada que se reconhece. Imutabilidade.
Descabimento da objetivada reforma em fase de cumprimento de
sentença. Inteligência dos artigos 5o, XXXVI, da Constituição Federal e
502 do Código de Processo Civil. Alegação relativa à inexigibilidade do
título executivo, pois ilíquido, que não fora apreciada pelo MM. Juízo.
Análise própria consubstanciaria supressão de instância. Decisão
agravada que, acertada, ora é mantida. Recurso improvido, portanto.”
(AI no 3003669-83.2018.8.26.0000, Relator: Encinas Manfré, 3a
Câmara de Direito Público, j. 16.04.2019).
Conclui-se não ser possível a alteração dos limites do título
executivo, prestigiando-se, assim, a segurança jurídica e a coisa julgada
material.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será
objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que a discordância
quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da
interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003119-20.2020.8.26.0000 -Voto no 11.197 - LA
7